Tribunal: TJES
Processo: 5000425-66.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-66.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MATTOS SANTOS
RECORRIDO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE COM INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE DO RECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000425-66.2019.8.08.0069

Recorrente: LEANDRO MATTOS SANTOS

Recorrido: NOBRE FOMENTO MERCANTIL - LTDA - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 2277957).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEANDRO MATTOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a recorrida é uma empresa de fomento mercantil/factoring;
c)
que a ação de cobrança foi ajuizada tendo como base a cobrança de dois cheques;
d)
que a operação decorre de um contrato de fomento realizado com a empresa VIVO SUPERMERCADO LTDA;
e)
que o contrato foi realizado entre a recorrida e a empresa R.R SOARES - ME;
f)
que ea transmissão do cheque pode se dar pela simples tradição, mas quando houver indicado beneficiário deve ser por endosso, assim há ilegitimidade do recorrido;
g)
que há legitimidade ativa da empresa recorrida eis que a empresa exerce atividade de factoring;
h)
que a recorrida ingressou com diversos processos no juizado especial;
i)
que apenas Microempresas podem se beneficiar do juizado especial;
j)
que a recorrida não é a credora legítima pois não há endosso;
k)
que há excesso do valor cobrado, pois os juros devem fluir a partir da apresentação da cártula;
l)
que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

Inicialmente quanto à alegação de ilegitimidade da recorrente quanto à cobrança dos cheques tenho que a razão assiste ao recorrente, explico.

O cheque é uma modalidade de título de crédito de ordem de pagamento à vista cuja disciplina é regida pela Lei 7.357/85.

Nela estão dispostas que a transmissão do cheque se dá de duas formas principais: sem indicação de beneficiário, é transmitido por simples tradição e quando há indicação de beneficiário, se houver ou não cláusula de “à ordem” será transmitido por endosso.

O endosso deve ser lançado no próprio cheque ou em folha de alongamento assinado pelo endossante.

No caso dos autos, os títulos de crédito (ID 2277906) indicavam como beneficiário terceiro denominado VIVO SUPERMERCADO LTDA, e não possuíam nenhuma indicação de que houve qualquer transmissão.

Em que pese a existência de contrato de fomento mercantil entre a empresa recorrida NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA e a empresa R.R. SOARES ME, inexiste nos autos qualquer documento assinado pela beneficiária do cheque a VIVO SUPERMERCADO LTDA, de modo que é latente a ilegitimidade da recorrida na cobrança dos cheques.

Vejamos o julgado do E. TJES que corrobora com o entendimento acima:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000158-55.2011.8.08.0007 APELANTE: ORLEANS MORATTI LÊMOS APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE JUSTIFIQUE A POSSE DA CÁRTULA. RECURSO PROVIDO. 1. A demanda monitória está embasado em cheque nominal, em que a Cooperativa Autora da ação, ora Apelada, não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a posse do cheque em discussão
. 2. A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título. 3. Inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, conclui-se que a Apelada é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem.
4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES., de de 2023. RELATORA (TJES. Apelação cível nº 0000158-55.2011.8.08.0007. Data 31/03/2023. Desª. Relatora Marianne Judice de Mattos) grifos meus

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, pela ilegitimidade da recorrida, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)